Tribunal: TJBA
Processo: 8044790-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8044790-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.1
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, para definir a competência para processar ação declaratória de inexistência de vínculo associativo cumulada com pedido de restituição de valores.

1
.
2
Na ação originária, pessoa física ajuizou demanda contra associação, alegando jamais ter se filiado à entidade ré e postulando a devolução das quantias descontadas de seus proventos a título de contribuição associativa.

1.3 O
Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender tratar-se de questão cível. O Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial, por sua vez, recusou a competência por considerar que a causa versa sobre relação de consumo, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar ação em que a parte autora impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário por associação à qual alega jamais ter aderido, em razão de suposta fraude, é das varas cíveis ou das varas especializadas em relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A regra de que relações entre associações e associados não configuram relação de consumo pressupõe a existência incontroversa do vínculo associativo e que o objeto da demanda diga respeito a atividade exclusiva desse vínculo.

3.2
A pessoa que se afirma vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por sofrer dano decorrente de atividade que expõe a risco coletividade indefinida de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1
Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044790-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, nos termos do voto divergente.